Tribunal: STF
Processo: ARE 1319965
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto Município de São José do Rio Preto/SP, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “Servidor Público Municipal. Cômputo tempo de celetista na gratificação especial de assiduidade e quinquênio. Servidor celetista concursado não deve ser tratado de forma diferenciada do servidor estatutário. Sentença mantida.
      Recurso inominado não provido.” 
    O recorrente alega violação à norma contida no art. 37, “caput”, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “(…) o adicional por tempo de serviço se trata de benefício tipicamente estatutário e, por isso, voltado a percepção de servidores que mantem vinculo efetivo com a União.”
    Esse o sucinto relatório. Decido. 
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação local aferir acerca da pretensão de que a contagem de tempo para fins de adicional de tempo de serviço e adicional de assiduidade englobe também o período celetista da servidora. Incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados nºs 279 e 280 da Súmula/STF. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 743.824-AgR/PI, Ministro Teori Zavascki; ARE 891.148-AgR/PI, Ministro Roberto Barroso. Ilustra, essa orientação, ainda, os seguintes acórdãos:
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SISTEMA REMUNERATÓRIO. LEIS COMPLEMENTARES 309/2010 E 539/2017 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
    (ARE 1.162.648-AgR/SP, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. ADMINISTRATIVO. 3. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO REGIME CELETISTA EM EMPRESA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DESTA CORTE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. VERBETE 279 DA SÚMULA DO STF. 4. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUFICIENTES A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (ARE 824.418-AgR/MG, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos) 
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator